Tribunal: STJ
Processo: 5026541-59.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035484 - RS
(2025/0333826-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NONEMACHER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: MELNICK
EVEN
TURMALINA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ffdb0418-4ecc-4279-a55e-a7f099630436

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ffdb0418-4ecc-4279-a55e-a7f099630436

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035484 - RS
(2025/0333826-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NONEMACHER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: MELNICK
EVEN
TURMALINA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS0048756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NONEMACHER
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 859):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL
VIOLADO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA56063798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:53
Código de Controle do Documento: 02a04d0f-8c5f-4832-aa49-bf9d3d344586

1. No caso dos autos, a recorrente deixou de estabelecer
qual o dispositivo de lei federal que considera violado para
sustentar sua irresignação pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
2.
Diante
da
deficiência
na
fundamentação,
o
conhecimento do recurso especial encontra óbice na
Súmula 284 do STF, segundo a qual "É inadmissível o
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Agravo interno improvido.

A embargante sustenta omissão na análise da causa justificadora do atraso e
das consequências jurídicas da mora, sob a ótica do CDC, da prova produzida e do
contrato.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
943-947.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento
do recurso especial encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA56063798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:53
Código de Controle do Documento: 02a04d0f-8c5f-4832-aa49-bf9d3d344586

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:53
Código de Controle do Documento: 02a04d0f-8c5f-4832-aa49-bf9d3d344586

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.035.484 / RS
Número Registro: 2025/0333826-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50265415920198210001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NONEMACHER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: MELNICK EVEN TURMALINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA.
ADVOGADO : LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NONEMACHER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO : MELNICK EVEN TURMALINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA.
ADVOGADO
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
Documento eletrônico VDA56425103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 99b62ed2-9468-4ac6-956d-ea797ffa4939

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 99b62ed2-9468-4ac6-956d-ea797ffa4939